Tribunal: CARF
Processo: 13161.000419/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.000419/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.377 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
APARECIDA AKEME NAKAO PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando for
devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 20/23), lavrada em
12/04/2010, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.000419/2010-41
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.377 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000419/2010-41

procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2009, formalizou o lançamento de ofício contendo a infração de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 1.782,29.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Foi apresentada impugnação, em 17/05/2010, através da qual a interessada, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa nos seguintes termos:
(...) a glosa se deu em virtude de que embora a requerente tenha oferecido a
tributação os rendimentos de aluguel obtidos junto ao MINISTÉRIO DO TRABALHO
E EMPREGO-MTE, inscrita no CNPJ sob o n° 37.115.367/0018-09, não constava no
banco de dados da Secretaria da Receita Federal, DIRF apresentada pela fonte
pagadora contendo as informações de pagamento;
III - Após tomar conhecimento do fato, a requerente entrou em contato com o
responsável pela agencia do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, em Campo
Grande-MS, solicitando que o mesmo fizesse a informação através da DIRF, dos
valores pagos a requerente a titulo de aluguel, durante o ano calendário de 2008, tendo
sido informada que a DIRF contendo informações de todos os servidores e prestadores
de serviços para aquele órgão, já havia sido apresentada de forma globalizada,
conforme pode ser comprovado através da tela extraída no site da Receita Federal
(Cópia anexa), onde contam todas as DIRFS entregues desde o ano calendário de
1999;
IV - Oportuno lembrar que os rendimentos informados na DIRPF da requerente,
bem como, o imposto retido na fonte, correspondem a 50% (Cinquenta por cento) dos
valores recebidos, conforme permite a legislação, por se tratar de rendimentos de
aluguel de bens comuns, sendo os outros50% (Cinquenta por cento), lançados na
declaração do Cônjuge: LUIZ SANTOS RODRIGUES PINHEIRO, inscrito no CPF
sob o n° 028.440.601-53
Por fim, requer Diante do exposto, e,
a) Considerando que os rendimentos informados, bem como, o Imposto de
Renda Retido na Fonte correspondem aos valores efetivamente recebidos e retidos;
b) Considerando que o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, afirma que já
apresentou a DIRF do período solicitado, anexando inclusive cópia da Relação das
DIRFs entregues desde o ano calendário de 1999, obtida no site da Secretaria da
Receita Federal;
c) Considerando que a requerente não pode ser penalizada por informações
deficientes realizadas por terceiros ou por inexistência de dados no Cadastro da
Secretaria da Receita Federal;
Requer:
1) Cancelamento da Notificação de Lançamento de n° 2009/798673508951990;
2) Extinção do débito em sua totalidade, por se tratar de justiça.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.377 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000419/2010-41

Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-26.258 (e-fls. 57/60), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), por
unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação e, do voto do relator a quo,
podemos destacar o seguinte:
...
No tocante à compensação do imposto pago ou retido na fonte, no caso de
declaração em separado, o mesmo decreto assim dispõe:
...
Portanto, a legislação permite que os rendimentos produzidos por bens comuns
sejam tributados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge, desde
que a propriedade do bem seja comum aos cônjuges em razão da sociedade conjugal,
nos termos da legislação civil.
No caso em análise, embora a impugnante argumente que o imposto retido se
refere aos rendimentos oriundos de bem comum, do qual declararia 50% do imposto
retido, não trouxe nenhum documento relativo ao regime de casamento e à
propriedade do imóvel.
Além disso, não consta, na DIRF apresentada pela fonte pagadora alegada, a
retenção informada.
Assim, pela falta de juntada dos documentos necessários para comprovar o
alegado, deve ser mantida a glosa fiscal.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
67/69), informando, em síntese, o a seguir transcrito:
...
III — Na data de 09/12/2011 a recorrente recebeu acórdão n° 04-26.259,
julgando improcedente a impugnação pleiteada referente ao processo n°
13161.000419/2010-41, em virtude de que a mesma não juntou ao processo os
documentos relativos ao regime de casamento e a propriedade do imóvel locado,
sendo facultado recurso ao conselho de contribuintes dentro do prazo de 30 (Trinta)
dias;
IV — Diante dos fatos a recorrente vem até este Egrégio Conselho, através
deste recurso, fazer juntada ao processo 13161- 000.419/2010-41, de cópia da
Matricula n° 17465, registrada no livro 02, do CRI da comarca de Dourados-MS, em
nome de seu cônjuge Luiz Santos Rodrigues Pinheiro, comprovando desta forma a
propriedade do imóvel locado ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, que deu
origem aos rendimentos declarados em DIRPF, bem como certidão de casamento cujo
regime é o de Comunhão Universal de Bens;
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.377 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000419/2010-41

Valores Informados em DIRF pela fonte pagadora em nome do Cônjuge
Luiz Santos Rodrigues Pinheiro:
Fonte Pagadora
Rendimentos
IRRF
Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE
36.000,00
3.481,10

CNPJ: 37.115.367/0018-09

Valores Informados na DIRPF da Recorrente, Correspondente a 50% do
total dos rendimentos informados em DIRF, sendo os outros 50% informados na
Declaração do Cônjuge: Luiz Santos Rodrigues Pinheiro, CPF 028.440.601-53:
Fonte Pagadora
Rendimentos
IRRF
Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE
18.000,00
1.182,29

CNPJ: 37.115.367/0018-09

VII - Conforme se constata no demonstrativo acima, o valor do Rendimento foi
lançado de forma correta na DIRPF da recorrente, sendo o valor do imposto de Renda
Retido na Fonte informado erroneamente a maior em R$- 41,74 (Quarenta e um reais
e setenta e quatro centavos), devendo o mesmo ser ajustado por este Conselho, o que
resultará em uma diferença de IRPF a pagar no valor de R$ 41,74 (Quarenta e um
Reais e Setenta e quatro Centavos), devidamente atualizado com os acréscimos legais;
...
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria não Recorrida
Inicialmente informamos que a recorrente reconhece que compensou
indevidamente parte do IRRF pelo Ministério do Trabalho e Emprego, CNPJ no
37.115.367/0018-09, no valor de R$ 41,74.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.377 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000419/2010-41

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquelas despesas médicas, considera-se definitiva a
decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo
único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
por Ministério do Trabalho e Emprego, CNPJ no 37.115.367/0018-09, no valor de R$ 1.740,55.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
Bem, a controvérsia desta lide restringe-se à comprovação de valores de imposto
de renda retidos na fonte sobre rendimentos de aluguéis, pagos pela pessoa jurídica acima
descrita, compensados na Declaração de Ajuste Anual (DAA) da recorrente, na proporção de
50% do total retido, em virtude de os mesmos serem frutos de bem comum na constância de
sociedade conjugal.
A autoridade lançadora apôs na descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls.
21), o seguinte:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo
titular e/ou dependentes, no valor de R$ ******1.782,29 referente às fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
O Julgamento de piso fundamentou a manutenção da infração da seguinte forma
(e-fls. 60):
No caso em análise, embora a impugnante argumente que o imposto retido se
refere aos rendimentos oriundos de bem comum, do qual declararia 50% do imposto
retido, não trouxe nenhum documento relativo ao regime de casamento e à
propriedade do imóvel.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.377 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000419/2010-41

Além disso, não consta, na DIRF apresentada pela fonte pagadora alegada, a
retenção informada.
Vê-se que as restrições opostas pelo Fisco para a manutenção da glosa de
compensação restringem-se a: falta de comprovação do regime de casamento; da propriedade
do imóvel; e da efetiva retenção demonstrada em DIRF.
Bem a base legal para a tributação dos rendimentos de bens comuns está
regulamentada no artigo 6o do Decreto no 3.000 de 1999:
Art.6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de:
I- cem por cento dos que lhes forem próprios;
II-cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
No tocante à compensação do imposto pago ou retido na fonte, no caso de
declaração em separado, o mesmo decreto assim dispõe no §1o de seu artigo 7o:
Art.7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
§1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinquenta por cento
para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a
retenção ou efetuado o recolhimento.
§2oNa hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou retido
na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge que declarar
os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou efetuado o
recolhimento.
Em sede recursal, a interessada apresenta os seguintes documentos: i) certidão de
casamento (e-fls. 71) sob o regime de comunhão universal; ii) matrícula do imóvel (e-fls. 72),
registrada em cartório; iii) contrato de locação (e-fls. 73/77) com a fonte pagadora em questão; e
iv) telas de sistema (e-fls. 78/80), demonstrando dados enviados por Dirf retificadora.
Todos com o fito de suprir as lacunas apontadas pelo julgamento anterior.
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte logrou
êxito em suprir as lacunas apresentadas pela autoridade lançadora e julgadora de 1a
instancia.

Conclusão
Assim, voto pelo restabelecimento da compensação de IRRF, no valor de R$
1.740,55.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.377 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000419/2010-41

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital